Tribunal: STF
Processo: HC 239160
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa e demonstração de prejuízo efetivo. Precedentes. 



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.